Tribunal: TJBA
Processo: 8017450-21.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017450-21.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA IVONE CORREIA DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO FEITO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Maria Ivone Correia dos Reis com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono do feito pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por abandono do feito quando a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal do Município, realizada por meio do portal eletrônico, atende aos requisitos legais de ciência da parte para fins de extinção do processo, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do STJ confirma que a intimação da Fazenda Pública via meio eletrônico constitui ciência pessoal para todos os efeitos legais, afastando alegações de nulidade (AgInt no REsp 2004884/RJ; Apelação TJ-BA nº 08055200220148050001). A ausência de manifestação do exequente no prazo concedido legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, não configurando afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa. A revisão do acórdão dependeria de reexame de provas, procedimento vedado em recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ (AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido; sentença mantida. Tese de julgamento: A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico constitui ciência pessoal para todos os efeitos legais. A ausência de impulso do exequente no prazo legal legitima a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do CPC. A manutenção da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito não afronta o princípio do contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, 22/08/2022; TJ-BA, Apelação nº 08055200220148050001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, 11/04/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017450-21.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIA IVONE CORREIA DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .